Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-15.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
1. Apelação. Embargos a mandado monitório. Sentença de rejeição. 2. Decisão mantida. 3. Não conhecimento da parte coberta pela preclusão. 4. Prescrição não configurada. Prazo quinquenal não consumado. 5. Documentos suficientes ao ajuizamento da monitória. 6. Recurso desprovido, na parte conhecida.